Tribunal: TCU
Processo: 007.579/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio Siconv 702143/2008, que teve por objeto a realização do evento denominado Reveillon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio Siconv 702143/2008, que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio de apoio à realização do evento denominado "Reveillon". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Guedes dos Santos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 5/5/2009 até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Guedes dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, na importância de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, caso não seja atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das providências que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento.